Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726448-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santina Goncalves de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 98255255 do processo n. 0704384-16.2021.8.07.0015) que, nos autos dos embargos de terceiro manejados pela ora agravante contra Distribuidora Brasília de Veículos S.A. e Massa Falida de Strong Assessoria Administrativa Ltda., deferiu gratuidade de justiça à segunda agravada, retificou o valor da causa, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito para a embargada Disbrave Distribuidora Brasília de Veículos Ltda., nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a embargante a arcar com as custas processuais e com a verba honorária da parte contrária, fixada em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na mesma assentada, deferiu parcialmente o pedido do administrador judicial para determinar a embargante à juntada do(s) comprovante(s) de pagamento do negócio jurídico respectivo (a qual poderá ser realizada por meio de recibos de transferência bancária, declaração de imposto de renda do ano do negócio ou outro documento idôneo que demonstre a origem e destinação dos recursos empregados para fins de quitação da obrigação de pagar) e deferiu também a prova oral requerida pelo Ministério Público, determinando o depoimento pessoal da embargante e do administrador judicial, bem como a oitiva de José Evandro Pereira da Silva e Priscila Assis Cezilio, alienantes. Fixou, por fim, como fato controvertido a boa-fé da embargante e o aperfeiçoamento da compra e venda com o pagamento do preço. Em suas razões recursais (ID 28252105), a agravante discorre que, na ação falimentar n. 0044892-07.2005.8.07.0015, foi penhorado imóvel objeto da matrícula n. 1.310, Averbação AV. 32-1.310, possuído por ela. Afirma que, na data de 17/06/2013, adquiriu de José Evandro Pereira da Silva (após exibir Certidão de ônus e de Registro de Imóveis, além de Certidões Negativas) o referido imóvel, destacando o registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo/GO. Alega ter sido surpreendida com uma indisponibilidade no registro da matrícula de seu imóvel, datado de 14/9/2015, oriunda da ação falimentar ajuizada pela agravada Disbrave Distribuidora Brasília de Veículos Ltda. contra a agravada Strong Assessoria Administrativa Ltda. Sustenta que “a 1a Agravada (Disbrave), ao ajuizar a ação falimentar contra a 2a Agravada (Massa Falida Strong Assessoria), possuía como objetivo principal o recebimento do valor inadimplido pela 2a Agravada”. Assevera que a parte legítima para ocupar o polo passivo dos embargos de terceiro é aquele a quem aproveita a constrição que se procura desconstituir. Obtempera que “a Agravada Disbrave se aproveita e se aproveitará da constrição, pois a arrecadação da massa falida servirá para pagar o seu crédito”. Afirma que “a constrição do imóvel tem como direto interessado a 1a Agravada que se beneficiaria caso a venda do imóvel de terceiro fosse concretizada, independente de qual foi o sujeito que impôs a medida constritiva, tornando ela um sujeito legítimo passivo da ação, visando o recebimento do valor devido pela massa falida, fato este que se confirma pela ação falimentar, movida pela 1a Agravada”. Defende que o art. 677, § 4o, do CPC não confere legitimidade passiva somente a quem requereu a constrição do bem. Noutro giro, o agravante argumenta que a verba sucumbencial foi fixada em patamar exorbitante e desproporcional, devendo ser ajustada na forma do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa equivale à quantia de R$29.310,00 (vinte e nove mil trezentos e dez reais), sendo que a demanda não possui grande complexidade, “o que inclusive está premiando a parte que deu causa ao litígio e deu causa a todos os problemas decorrentes desta demanda”, além do fato de que a agravada apenas apresentou contestação, suscitando sua ilegitimidade passiva. Menciona o Verbete Sumular n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Nesse aspecto, obtempera que, ainda que a ilegitimidade passiva ad causam da primeira agravada seja mantida pela e. Corte de Justiça, quem deve arcar com os honorários seria a segunda agravada. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, consistente na suspensão da eficácia da decisão agravada no tocante ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Alega existir risco de dano de difícil reparação, pois, “na medida em que houver o trânsito em julgado do r. decisum agravado, poderá a 1a Agravada promover em desfavor da Agravada o imediato cumprimento de sentença de seus honorários” e, “mesmo sem o trânsito em julgado, os atos expropriatórios poderão ser iniciados também em desfavor da Agravada, em sede de cumprimento provisório de sentença, caso não seja atribuído ao recurso o necessário efeito suspensivo”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão agravada, “para manter no polo passivo dos Embargos de Terceiro originários a agravada Disbrave, tendo em vista ser ela principal beneficiária do ato de constrição do imóvel da Agravante” e “para que a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência à Agravada Disbrave seja suportada pela Agravada Massa Falida de Strong Assessoria Ltda.” ou, subsidiariamente, para arbitrar os honorários de sucumbência por equidade no valor máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais). Preparo recolhido (IDs 28206298 e 28206299). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. A ação de embargos de terceiro é admitida sempre que alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição (art. 674 do CPC[1]). Quanto ao polo passivo, embora o ato objeto da demanda seja judicial, deverá assumir a condição de réu a parte beneficiária da decisão judicial guerreada. Nesse sentido estabelece o art. 677, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 677. (...) § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Sobre o tema, confiram-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra fundamental para a determinação da legitimação passiva é aquela que indica o polo ativo da demanda donde surgiu a apreensão judicial, levando-se em consideração que a ordem do juiz para a constrição judicial ocorre ou deriva de urna satisfação do direito do autor/exequente (conhecimento e execução) ou de garantia dessa satisfação do requerente (cautelar). Justifica-se o entendimento porque a decisão judicial de constrição só é proferida em razão da provocação inicial do demandante, que originariamente será sempre responsabilizado pelo ato de constrição que atinja bem de terceiro. É preciso observar, entretanto, que em determinadas situações a apreensão judicial é resultado direto da indicação de bem feita pelo sujeito que compõe o polo passivo da demanda. Basta pensar numa execução na qual o executado oferece bem de terceiro à penhora, não podendo ser o exequente responsabilizado sozinho pela constrição advinda de tal pedido. Nesse caso, a legitimidade será tanto do executado (responsável pela individualização do bem) corno do exequente (responsável pelo pedido de constrição), formando-se no polo passivo dos embargos de terceiro um litisconsórcio necessário". Como o exequente não foi responsável pela indicação do bem, o executado responderá pelas verbas de sucumbência nos embargos de terceiro. O Enunciado 53 da I Jornada de direito processual civil do CJF versa sobre a formação de litisconsórcio passivo necessário nos embargos de terceiro. Não entendo correto o entendimento de que serão em qualquer situação legitimados passivos nos embargos de terceiro as partes do processo principal, porque o demandado nesse processo pode não ter nenhuma responsabilidade pelo ato de constrição judicial, não sendo correto obrigá-lo a suportar os ônus - inclusive os de sucumbência - de ser réu nos embargos de terceiro. Quando muito, caso interesse a esse sujeito a manutenção da constrição judicial, poderá ingressar nos embargos corno assistente do demandante da ação principal, sendo o único sujeito que deve compor originariamente o polo passivo dos embargos de terceiro. Assim, depreende-se, a princípio, que o credor seria o legitimado passivo, caso tivesse indicado o bem, pois teria dado causa ao fato, enquanto o devedor seria o legitimado passivo, caso tenha sido o responsável pela indicação, pois deveria saber que o bem não lhe pertencia. Noutro giro, não se olvida de situações em que a legitimidade passiva seria dúplice, quando a constrição do bem aproveitaria a ambas as partes. Contudo, tendo em vista que a arrecadação de bens em ação de falência é realizada mediante auto, elaborado pelo administrador judicial, os embargos de terceiro não podem, em tese, ser opostos contra o credor da ação falimentar, que não participou de sua elaboração, mas contra a massa falida. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRECADAÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CREDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. 1. O ajuizamento da presente ação de Embargos de Terceiro tem como fundamento a proteção de bens imóveis, dos quais o demandante se diz proprietário, que sofreram constrição por determinação judicial proferida em processo falimentar do qual não figura como parte. 2. Como a partir da decretação da falência a sociedade empresária não existe mais, assim, os Embargos de Terceiro, previsto no art. 1.046 do Código de Processo Civil de 1973, deveriam ter sido dirigidos contra a massa falida. 3. Ademais, tendo em vista que a arrecadação de bens de terceiros é realizada mediante auto, elaborado pelo administrador judicial, os Embargos de Terceiro não podem ser opostos contra o credor da ação falimentar, que não participou de sua elaboração, mas, tão somente, contra a massa falida. 4. Patente a ilegitimidade passiva das demandadas, pois, conforme explanado, quanto à credora (FEEL THE FUTURE) não pode ser oposta demanda em função de ato praticado pelo administrador judicial e, quanto à requerida (FOCAS), esta foi extinta com a decretação de sua falência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo à época da codificação anterior, já tinha entendimento sedimentado de que, constatada a existência de vícios na petição inicial é dever do juiz conceder à parte oportunidade para emendá-la, por ser a emenda à inicial um direito subjetivo da parte. 6. Tal entendimento resta consagrado pelo Novo Código de Processo Civil que incorporou o princípio da primazia da decisão de mérito, estampado nos artigos 4o e 139, IX, do NCPC, que visa oportunizar à parte o saneamento de irregularidades objetivando enfrentar o mérito da demanda. 7. No caso dos autos, a decisão atacada incorreu em error in procedendo, ao extinguir o processo sem resolução de mérito antes mesmo de ter intimado a parte para emendar a inicial. Diante dessa decisão, que incorreu em flagrante ofensa aos princípios da economia, efetividade e da instrumentalidade do processo, não cabe outro caminho senão o de anular a sentença objurgada. 8. Sentença anulada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024151488061, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FALÊNCIA - ARRECADAÇÃO DE BENS DE TERCEIRO - AÇÃO MOVIDA CONTRA O REQUERENTE DA FALÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. A legitimidade (legitimatio ad causam) caracteriza-se como uma das condições da ação (art.3o, do CPC) e, como tal, é requisito de ordem processual indispensável à verificação da pertinência ou não de ser admitida a ação e, em consequência, de ser julgado o mérito. No caso dos autos, verifica-se que a requerente da falência não detém legitimidade para figurar no pólo passivo da ação em que se discute a propriedade dos bens arrecadados em decorrência do decreto falimentar. É que os bens elencados pelos embargantes foram objeto de arrecadação por ato do administrador judicial da Massa Falida, razão pela qual somente esta detém legitimidade para figurar como ré nos embargos de terceiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.10.006000-9/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2014, publicação da súmula em 19/02/2014) Não há falar, assim, em probabilidade de provimento do presente recurso no que se refere à ilegitimidade passiva. Acrescente-se que se revela igualmente ausente o requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário para o deferimento do pleito liminar neste grau recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado e a controvérsia sobre a fixação da verba de sucumbência serão analisados com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. [2] Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, 10a Ed. JusPodivm, 2018, p. 992.